Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707128-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOMARA REBOUCAS SIMOES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Ao ID 58913402 a parte autora/agravante informa que até a presente data não foi cumprida a liminar deferida por esta relatoria. Tece considerações acerca das providências adotadas pelo D. Juízo a quo, no sentido de determinar a apresentação de orçamentos para fins de viabilizar o sequestro de verba pública objetivando tal fornecimento, todavia, diz que a medida é insuficiente. Entende a necessidade de aplicação de multa cominatória, o que foi indeferido. Vieram os autos conclusos. Deflui-se dos autos que, em 25/03/24, esta relatoria deferiu o pedido liminar, para determinar ao DISTRITO FEDERAL, que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, forneça a agravante, o medicamento Sandostatin Lar 30mg, princípio ativo Octreotida, na forma como prescrita em relatório médico. Em decisão de ID192075484 da origem, de 04/04/24, foi determinada a intimação da Secretária de Saúde para o cumprimento, cuja intimação se aperfeiçoou em 05/04/24 (ID 192226929 da origem). Aos 18/04/2024 a parte autora/agravante noticiou ao D. Juízo a quo o descumprimento da liminar, anexou orçamentos e requereu o sequestro de verbas públicas (ID 193851906). O Distrito Federal intimado em 23/04/24 (ID 194378201 e 194379071). Sobreveio manifestação do Ministério Público em que pugnou pela adequação dos orçamentos, porquanto “os três orçamentos apresentados pela requerente foram emitidos por clínicas pertencentes ao mesmo grupo Oncoclínicas e apresentam exatamente os mesmos formatos e valores, de modo que entende-se não atendido o Enunciado no 56, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ2 .” A parte autora/agravante foi intimada em 03/05/24 para, nos termos da cota ministerial, adequar os orçamentos e “acrescentar que a petição deve fazer constar expressamente o valor total do sequestro pretendido, suficiente para 3 meses de tratamento, com o cálculo de unidades baseado na posologia do médico assistente.” Infere-se que, na petição ID 196176211 da origem, de 09/05/24, a parte autora/agravante não teria juntado a adequação dos orçamentos, nem do seu pedido de sequestro de verbas, conforme instado a fazer. Restringiu-se a pleitear a fixação de multa cominatória. Aos 10/05/2024, assim decidiu Sua Excelência a quo (ID 196302669 da origem): “(...) Conforme consignado na decisão ID 192075484, reitero que, embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para o custeio do serviço de saúde tem se mostrado uma medida mais eficaz. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de fixação de multa cominatória. 2 _ Intime-se a parte autora para ciência desta de decisão e da necessidade de adequar seu pedido de sequestro de verbas, nos termos da decisão ID 195336372. (...)” Portanto, infere-se que o i. Juízo a quo tem envidado as providências processuais necessárias e pertinentes, e que se revela patente a necessidade de colaboração da parte autora/agravante, sobretudo, no sentido de apresentar os orçamentos adequadamente e ajustar o pedido com o valor a ser sequestrado, conforme foi instado a fazer. Gizadas estas considerações, registro ciência do que fora informado a esta Relatoria, mas, ao menos por hora, nada a prover. Por fim, observo que já fora foram apresentadas as contrarrazões, portanto, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Depois, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator